Tribunal: TJMT
Processo: 1047251-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047251-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), MIRELLE BITTENCOURT LOTUFO - CPF: 392.329.798-02 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO ALVES DOURADO - CPF: 405.808.488-09 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE VEIGA DA SILVEIRA - CPF: 473.780.978-02 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 446.877.788-52 (ADVOGADO), GISELLE FERNANDA CORUJAS DE BARROS - CPF: 459.674.688-54 (ADVOGADO), CWI - CEDARWOOD INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 26.626.866/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HANSEN DE MORAES - CPF: 190.424.548-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BAHIA BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E HOTELARIA S.A. - CNPJ: 07.157.314/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), OZ EARTH PATICIPACOES S A - CNPJ: 29.775.965/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - CPF: 055.324.587-23 (ADVOGADO), ITAPOROROCA HOTELARIA S/A - CNPJ: 29.774.017/0001-88 (EMBARGADO), 4 ESFERAS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.400.487/0001-74 (EMBARGANTE), AGROSBRASIL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.487.261/0001-95 (EMBARGANTE), JATOBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 36.503.101/0001-22 (EMBARGANTE), ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - CPF: 055.324.587-23 (ADVOGADO), MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - CPF: 399.862.018-45 (ADVOGADO), MIRELLE BITTENCOURT LOTUFO - CPF: 392.329.798-02 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA OZI - CPF: 266.752.118-89 (ADVOGADO), SAMUEL ASAFE SILVA MEDEIROS COSTA - CPF: 176.450.177-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
JATOBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS.

EMBARGADO(S):
ITAPOROROCA HOTELARIA S/A.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
ALEGAÇÃO DE O
MISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, deu parcial provimento ao recurso para manter a penhora de 3.975 ações ordinárias nominativas de titularidade da executada ITACAP SEVEN LTDA., determinando o respectivo registro no Livro de Registro de Ações Nominativas da companhia, mas suspendendo os atos executórios subsequentes previstos no art. 861 do CPC,
especialmente avaliação, liquidação e transferência das ações.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legalidade da penhora e, simultaneamente, suspender os atos expropriatórios previstos no art. 861 do CPC;

(
ii
) verificar se houve omissão quanto à alegada nulidade ou ineficácia da decisão proferida pelo Juízo paulista por ausência de litisconsórcio necessário e suposta prevenção do Juízo da Comarca de Cuiabá;

(
iii
) analisar se o acórdão deixou de apreciar a tese de nulidade da cláusula arbitral prevista no acordo societário; e

(
iv
) aferir se a suspensão dos atos de liquidação societária violou o
regime jurídico do art. 861 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há contradição no acórdão que, mediante solução intermediária e prudencial, preserva a penhora como medida assecuratória da execução, mas suspende os atos de expropriação diante da existência de controvérsia relevante acerca da disponibilidade, circulação e situação jurídica das ações penhoradas.

O acórdão enfrentou expressamente as alegações relativas à prevenção do Juízo da Comarca de Cuiabá, à eficácia da decisão paulista, à existência de litisconsórcio necessário e à cláusula arbitral, concluindo que tais matérias demandam cognição mais aprofundada e extrapolam os limites cognitivos do agravo de instrumento.

A suspensão das providências previstas no art. 861 do CPC não representa negativa de aplicação da norma, mas modulação prudencial de seus efeitos em razão da instabilidade jurídica do ativo societário e da necessidade de preservação do contraditório substancial.

Não há omissão ou contradição quando o julgado apresenta fundamentação suficiente e coer
ente, ainda que contrária aos
interesses da parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 489, §1o,
797, 805, 861.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. D
es. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
JATOBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para
afastar a suspensão dos atos expropriatórios previstos no art. 861 do CPC e permitir o imediato prosseguimento da execução sobre as ações penhoradas.

Nos embargos apresentados sob o ID. 358113850, os embargantes afirmam que a conclusão do julgado é contraditória com a premissa de efetividade da execução e com o reconhecimento da legalidade da penhora das ações. Sustentam que a decisão padece de omissão quanto à aplicação dos artigos 114 e 115, inciso II, do CPC, alegando que a decisão proferida na Comarca de São Paulo é absolutamente ineficaz em face das agravadas por ausência de citação de litisconsorte necessário. Aduzem, ainda, omissão em relação ao artigo 4o, parágrafos primeiro e segundo, da Lei Federal no 9.307/1996, defendendo a nulidade da cláusula arbitral por ausência de adesão válida, o que restabeleceria a prevenção do juízo de Cuiabá conforme os artigos 55, 58 e 59 do CPC. Por fim, arguem que houve omissão quanto ao artigo 861 do CPC, afirmando que à sociedade agravante restaria apenas a liquidação das ações mediante avaliação judicial, inexistindo obstáculo ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

Em contrarrazões apresentadas no ID 360958869, a embargada alegou que o recurso visa apenas a rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas por esta Câmara, o que configura inadequação da via eleita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JATOBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS.

EMBA
RGADO(S):
ITAPOROROCA HOTELARIA S/A
.

VOTO

Egrégia
Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JATOBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para
afastar a suspensão dos atos expropriatórios previstos no art. 861 do CPC e permitir o imediato prosseguimento da execução sobre as ações penho
radas.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE(S):
ITAPOROROCA HOTELARIA S/A

AGRAVADO(S):
4 ESFERAS PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROSBRASIL – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e JATOBA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ITAPOROROCA HOTELARIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1018110-84.2024.8.11.0041, por meio da qual se determinou, em síntese: (i) o registro, no Livro de Registro de Ações Nominativas, da penhora incidente sobre 3.975 (três mil novecentos e setenta e cinco) ações ordinárias nominativas da ITACAP SEVEN LTDA. na ITAPOROROCA HOTELARIA S.A.; (
ii
) o cumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias, das providências previstas no art. 861 do CPC, com apresentação de balanço especial e oferecimento das ações aos demais sócios/acionistas; e (
iii
) a manifestação das executadas sobre a estimativa de avaliação da participação societária no importe de R$ 32.749.775,49 (trinta e dois milhões setecentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a recusa da Agravante em averbar a garantia fiduciária no Livro de Registro de Ações Nominativas evidenciaria inadimplemento apto a autorizar o prosseguimento da execução, inclusive com a penhora das ações, à luz do art. 40 da Lei no 6.404/1976 e do art. 861 do CPC.

Passo ao exame das teses deduzidas.

DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DECISÃO AGRAVADA E A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DO TJ/SP

Cumpre registrar, desde logo, que a execução se orienta pelos princípios da efetividade e da utilidade prática do provimento jurisdicional, nos termos do art. 797 do CPC, devendo, contudo, ser conduzida de modo menos gravoso ao executado, conforme preceitua o art. 805 do CPC, em permanente juízo de proporcionalidade entre a satisfação do crédito e a preservação de situações jurídicas complexas, especialmente quando envolvem participação societária.

A Agravante sustenta, como eixo central de sua insurgência, que a decisão agravada seria materialmente incompatível com decisão anteriormente proferida pelo Juízo do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo em cautelar
pré
-arbitral, a qual teria determinado a suspensão da condição de acionista da ITACAP na ITAPOROROCA e a indisponibilidade de suas ações, providências já averbadas no Livro de Registro de Ações Nominativas e registradas na Junta Comercial, de modo que tais ações não mais poderiam ser livremente alcançadas por penhora em processo diverso.

As Agravadas, em sentido oposto, sustentam a nulidade ou ineficácia da decisão do TJSP em relação a elas, ao argumento de que a medida cautelar
pré
-arbitral teria sido proposta sem formação de litisconsórcio necessário, em ofensa à prevenção do Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, e que o provimento de São Paulo diria respeito à garantia fiduciária, não à penhora judicial posteriormente deferida na execução de origem.

Pois bem.

De um lado, não se mostra juridicamente seguro, no âmbito de cognição própria deste recurso, desconstituir de plano a penhora, porque a constrição judicial de quotas ou ações de sociedade empresária encontra amparo no art. 835, IX, do CPC, e a decisão agravada, em seu núcleo mínimo, limitou-se a determinar a formalização e publicidade do gravame judicial sobre bem que, ao menos segundo a moldura executiva adotada na origem, integra o patrimônio da executada ITACAP SEVEN LTDA.

De outro lado, também não se revela prudente permitir, desde logo, o avanço do procedimento expropriatório como se inexistisse controvérsia superveniente relevante sobre a disponibilidade, a circulação e a própria condição jurídica das ações.

Isso porque a Agravante trouxe aos autos elemento processual específico, decisão judicial anterior, proferida em 28/11/2025, com averbação no livro societário e registro na Junta Comercial que, ao menos em tese, introduz tensão objetiva entre comandos jurisdicionais incidentes sobre o mesmo ativo societário.

Assim, a solução juridicamente mais adequada é intermediária e conservativa: preserva-se a penhora como medida de garantia do processo executivo, mas susta-se o desenvolvimento de atos que possam converter a constrição em satisfação material irreversível antes do aprofundamento do contraditório e da melhor delimitação da eficácia prática da decisão paulista.

DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

A Agravante afirma que não integrou o Termo de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária de Ações em Garantia sob Condição Suspensiva e Outras Avenças, de modo que o negócio jurídico invocado pelas Exequentes não lhe seria oponível, nem poderia impor-lhe obrigações negociais estranhas à sua esfera subjetiva.

A Agravante não se confunde com a devedora executada, nem, a partir dos elementos ora disponibilizados, é possível afirmar que tenha aderido integralmente ao instrumento particular utilizado na origem como fonte de obrigações patrimoniais principais.

Nessa medida, não se pode simplesmente transpor para a companhia Agravante, sem a devida mediação jurídica, todas as consequências negociais da confissão de dívida celebrada por terceiros. Os documentos até aqui examinados não autorizam concluir que a Agravante tenha se vinculado, de forma plena e autônoma, a todas as cláusulas obrigacionais do instrumento.

Todavia, isso não elimina, por si só, a possibilidade de que a companhia emissora ou mantenedora do livro societário seja chamada a praticar atos registrais decorrentes de constrição judicial sobre ações nominativas de titularidade de acionista executado, desde que tais atos se limitem à publicidade formal do gravame e não importem, por si mesmos, reconhecimento de obrigação pessoal de pagar dívida alheia.

É precisamente essa distinção que, a meu ver, deve orientar a solução do caso: uma coisa é compelir a Agravante a assumir posição de devedora contratual; outra, diversa, é exigir-lhe a prática de ato societário-registro imposto por ordem judicial sobre ações de terceiro integrante de seu quadro acionário.

Por isso, a alegação de inoponibilidade do instrumento negocial não afasta o registro da penhora, mas reforça a inadequação de se avançar, prematuramente, para atos de avaliação, liquidação ou circulação forçada das ações lastreados em parâmetros extraídos de instrumento contratual ao qual a agravante afirma não ter aderido.

DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

A Agravante também sustenta ofensa ao contraditório, ao argumento de que não foi previamente ouvida antes da determinação de averbação/registro do gravame e da imposição das providências do art. 861 do CPC.

A alegação deve ser examinada com a necessária distinção entre os diferentes
conteúdos
da decisão recorrida. Quanto ao registro da penhora, não vislumbro, em princípio, nulidade a ensejar integral desconstituição da medida.

Em execução, atos de apreensão e de afetação patrimonial podem ser determinados sem contraditório prévio pleno, justamente para preservar utilidade e efetividade do processo executivo, ficando assegurado o contraditório diferido em momento subsequente.

Essa lógica, em linha de princípio, também se projeta sobre a formalização de penhora de participação societária. Trata-se de compreensão sistemática do regime executivo, extraída da natureza assecuratória da constrição.

Diversamente, no que concerne às providências subsequentes determinadas com base no art. 861 do CPC, a apresentação de balanço especial, oferecimento das ações aos demais sócios/acionistas e preparação da etapa de liquidação da participação societária, entendo que o contraditório reclama maior densidade, sobretudo em caso como o presente, no qual a própria disponibilidade do ativo, sua aptidão à circulação e os parâmetros de valoração encontram-se judicialmente controvertidos.

Nesta, o contraditório não pode ser esvaziado, porque já não se trata de mero congelamento patrimonial, mas de atos vocacionados à conversão econômica da participação societária.

Nessa medida, a decisão agravada deve ser preservada quanto ao gravame, mas reformada quanto ao imediato avanço procedimental, exatamente para recompor o devido equilíbrio entre efetividade da execução e garantia de contraditório substancial.

DA CLÁUSULA 7.2 DO ACORDO DE ACIONISTAS E DAS OBJEÇÕES SOCIETÁRIAS INVOCADAS PELA AGRAVANTE

A Agravante afirma que haveria regras do Acordo de Acionistas aptas a obstar a averbação pretendida, tese que, segundo sustenta, teria sido reconhecida ou ao menos considerada no âmbito da controvérsia submetida ao Juízo paulista.

Já as Agravadas rebatem esse argumento, afirmando que a cláusula 7.2 não exigiria anuência da Agravante, mas apenas condições relativas à preservação do direito de voto, do direito de preferência e da adesão do credor ao acordo.

Esse ponto, embora relevante, não precisa ser decidido de forma definitiva neste Agravo para a adequada solução recursal, isso porque o cerne da controvérsia, neste momento, não está em afirmar, com definitividade, se a cláusula 7.2 vedava ou autorizava a constituição da garantia fiduciária em favor das exequentes, mas sim em definir até onde pode avançar a tutela executiva judicial sobre as ações à vista do quadro litigioso superveniente.

E, sob essa ótica, ainda que se admita, em favor das Agravadas, que a cláusula 7.2 não constitua obstáculo absoluto ao gravame, persiste a necessidade de prudência quanto ao desencadeamento imediato dos atos de avaliação e excussão previstos no art. 861 do CPC.

Portanto, por não ser imprescindível para o deslinde do presente Agravo, deixo de emitir juízo exauriente sobre a exata interpretação da cláusula 7.2 do acordo de acionistas, sem prejuízo de posterior aprofundamento na origem ou na sede processual própria.

DA PREVENÇÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ E DA ALEGADA NULIDADE/INEFICÁCIA DA DECISÃO PAULISTA

As Agravadas sustentam, com ênfase, que o Juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá seria prevento, porque a execução originária tramita desde 03/05/2024 e o acordo judicial cuja cláusula 3.1 teria dado ensejo à garantia fiduciária foi homologado em 10/10/2025, ao passo que a cautelar
pré
-arbitral em São Paulo somente foi distribuída em 26/11/2025.

Defendem, ainda, que houve omissão de litisconsórcio necessário e que a decisão paulista seria nula ou ineficaz em relação às exequentes. Os argumentos são relevantes, mas não autorizam, neste agravo, a proclamação categórica de nulidade absoluta da decisão paulista.

Com efeito, a definição sobre prevenção, conexão, litisconsórcio necessário, extensão subjetiva da cláusula arbitral e eficácia
interprocessual
da medida cautelar
pré
-arbitral demanda cotejo mais abrangente entre os processos e seus sujeitos, providência que extrapola os limites cognitivos estritos deste recurso.

Entretanto, a mera impossibilidade de pronunciamento definitivo sobre esse conflito
interprocessual
não conduz à irrelevância da controvérsia. Ao revés, justamente porque existe dissenso concreto sobre competência, prevenção e eficácia de decisões concorrentes, impõe-se técnica decisória de autocontenção: manter o que é estritamente conservativo e suspender o que possa irradiar efeitos patrimoniais irreversíveis.

A solução ora adotada não implica juízo de validade ou invalidade da decisão proferida pelo Juízo paulista, tampouco incursão indevida em matéria sujeita a eventual competência arbitral ou a outro órgão jurisdicional, limitando-se à gestão prudencial dos efeitos concorrentes de decisões judiciais potencialmente incidentes sobre o mesmo ativo, em observância aos princípios da cooperação jurisdicional, da segurança jurídica e da vedação a decisões contraditórias.

DO REGISTRO DA PENHORA NO LIVRO DE REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS

A penhora de ações ou quotas sociais encontra previsão expressa no art. 835, IX, do CPC, inserindo-se no rol de bens passíveis de constrição judicial, sendo medida idônea à garantia do juízo executivo, sobretudo quando inexistentes elementos que afastem, de plano, a titularidade do ativo pelo executado.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Daniela de Arruda Dias e
Perenha
e Dias Ltda. contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que determinou a penhora das quotas sociais de titularidade da executada em três sociedades empresárias, bem como a penhora de 20% do faturamento mensal dessas pessoas jurídicas, até a satisfação integral do débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 150.000,00, diante da frustração das diligências para localização de bens livres e desembaraçados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora das quotas sociais pertencentes à executada, diante da inexistência de outros bens penhoráveis; e (
ii
) estabelecer se é possível a penhora de percentual do faturamento de sociedades empresárias que não integram o polo passivo da execução, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do CPC, ressalvadas as restrições legais.

4. O art. 835, IX, do CPC inclui expressamente as ações e quotas sociais no rol de bens passíveis de penhora, admitindo-se a constrição após frustradas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados.

5. A penhora das quotas sociais recai sobre direito patrimonial da sócia executada e não viola, por si só, os princípios da menor onerosidade ou da
affectio

societatis
, quando observada a ordem legal de preferência.

6. A penhora sobre o faturamento das sociedades empresárias atinge diretamente o patrimônio de pessoas jurídicas que não integram o polo passivo da execução, extrapolando os limites subjetivos da demanda.

7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra no ordenamento jurídico, sendo excepcional a superação da personalidade jurídica.

8. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, bem como a instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

9. A mera frustração das diligências para localização de bens da executada não autoriza, por si só, a constrição direta do patrimônio de sociedades empresárias estranhas à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado, quando frustradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis, nos termos dos
arts
. 789 e 835, IX, do CPC. 2. A penhora de faturamento de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, com observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil e do procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 789, 835, IX, 861, 866 e 133 a 137; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI no 0580853-61.2019.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3a Câmara Cível, j. 13.04.2020; TJ-MT, AI no 1017831-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-PR, AI no 0048205-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz
Ramidoff
, 17a Câmara Cível, j. 14.12.2021.

(N.U 1001856-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 16/03/2026)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 587/STJ. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que: (i) acolheu parcialmente a impugnação apenas para ajustar os índices de correção monetária; (
ii
) rejeitou pedidos de redução de honorários e multas por estarem acobertados pela coisa julgada; (
iii
) indeferiu efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo; (
iv
) aplicou multa de 1% por ato atentatório à dignidade da justiça; (v) reconheceu sucumbência recíproca; e (vi) indeferiu penhora de quotas sociais.

2. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento de excesso de execução, o pronunciamento do juízo de origem sobre o Tema 587/STJ, a nulidade da multa processual, o afastamento da sucumbência recíproca e o reconhecimento da ilegalidade da penhora de quotas sociais deferida em recurso conexo.

II. Questão em discussão

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença sem a garantia do juízo; (
ii
) definir o índice aplicável à correção monetária de débito judicial entre particulares; (
iii
) verificar a existência de omissão quanto à aplicabilidade do Tema Repetitivo no 587/STJ; (
iv
) saber se a impugnação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça; (v) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais; e (vi) aferir a legalidade da penhora de quotas sociais diante da ordem do art. 835 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O art. 525, § 6o, do CPC condiciona o efeito suspensivo à impugnação à garantia do juízo, à relevância dos fundamentos e ao risco de dano grave. A ausência de penhora, depósito ou caução inviabiliza a suspensão da execução.

5. O INPC é índice idôneo para recomposição do poder aquisitivo da moeda em débitos civis entre particulares. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 refere-se a condenações impostas à Fazenda Pública. A sistemática fixada na origem — INPC, IPCA e, após o trânsito em julgado, Selic — harmoniza-se com a legislação vigente.

6. Configurada omissão quanto ao exame da aplicabilidade do Tema Repetitivo no 587/STJ, que trata da limitação da cumulação de honorários advocatícios ao teto de 20%. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para pronunciamento expresso, sem suspensão da execução, em observância ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

7. A multa do art. 774,
p.u
., do CPC exige demonstração de dolo processual. Acolhida parcialmente a impugnação, revela-se incompatível a qualificação integral da conduta como atentatória à dignidade da justiça. Multa afastada.

8. A sucumbência recíproca não se configura quando o decaimento da parte adversa é mínimo. Aplicação do art. 86,
p.u
., do CPC, atribuindo-se integralmente os ônus sucumbenciais ao executado.

9. A ordem do art. 835 do CPC possui caráter preferencial, não absoluto. Diante da inércia do executado, da concentração patrimonial em participações societárias e do expressivo valor do débito, é legítima a penhora de quotas sociais.

10. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, afastada a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por ato atentatório e determinar o pronunciamento do juízo de origem sobre o Tema 587/STJ. Recurso desprovido quanto aos demais pedidos. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC. 2. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça demanda demonstração de dolo processual, sendo incompatível com a parcial procedência da impugnação. 3. A omissão quanto à aplicabilidade de precedente repetitivo impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para pronunciamento expresso, sem suspensão da execução. 4. A ordem de preferência do art. 835 do CPC é relativa, admitindo flexibilização para viabilizar a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86,
p.u
., 489, § 1o, IV, 525, § 6o, 774,
p.u
., 805,
p.u
., 835 e 1.021, § 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 587; STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 26.02.2024; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810). TJMT, Apelação no 1004111-20.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/01/2026)

(N.U 1038003-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)”

A decisão recorrida determinou o registro do auto de penhora das 3.975 ações ordinárias nominativas da ITACAP no Livro de Registro de Ações Nominativas da companhia, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.404/1976.

Nesse ponto, não vislumbro ilegalidade manifesta.

A publicidade dos ônus incidentes sobre ações nominativas atende à lógica de organização e segurança das relações societárias. Ainda que a agravante discorde da origem obrigacional que levou à constrição, a ordem judicial de registro do gravame não equivale, por si só, à resolução definitiva da disputa sobre titularidade econômica final, disponibilidade plena ou destino expropriatório do ativo. Trata-se, antes, de dar formalidade e eficácia externa ao estado atual de afetação judicial das ações.

É importante notar, ademais, que as próprias peças recursais revelam que diferentes averbações e restrições já incidiram sobre o livro societário em curto espaço temporal, inclusive a decisão paulista que teria determinado a suspensão da condição de acionista e a indisponibilidade das ações.

Isso evidencia que o livro registra a história jurídica do ativo e seus gravames, não servindo, em si, como barreira automática à coexistência de anotações judiciais, cujo conflito de eficácia será resolvido pelas instâncias competentes.

DO PROCEDIMENTO DO ART. 861 DO CPC, DO BALANÇO ESPECIAL E DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

A decisão de origem determinou, concomitantemente ao registro do gravame, a apresentação de balanço especial, o oferecimento das ações aos demais sócios e a manifestação sobre a estimativa de avaliação de R$ 32.749.775,49 (trinta e dois milhões setecentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com possibilidade de nomeação de avaliador em caso de impugnação.

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, deferiu a penhora da totalidade das quotas sociais da sociedade limitada unipessoal da executada, determinando o registro na JUCEMAT, a apresentação de balanço e a eventual liquidação judicial das quotas, diante do insucesso de constrição de outros bens e de diligências via SISBAJUD e imóvel não localizado para avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora da totalidade das quotas sociais pertencentes ao sócio único de sociedade limitada unipessoal; (
ii
) estabelecer se a medida ofende os princípios da menor onerosidade da execução, da função social da empresa e da livre iniciativa, por suposta dissolução indireta do ente empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de quotas sociais possui previsão expressa no art. 835, IX, do CPC, e, na insuficiência de outros bens, o credor pode fazer recair a execução sobre lucros ou sobre a parte que couber ao sócio em liquidação (CC, art. 1.026 e parágrafo único, c/c art. 1.031).

O fato de a sociedade ser unipessoal não impede a penhora da participação societária; ausente pluralidade de sócios, inexiste violação à
affectio

societatis
, e a constrição recai sobre direito disponível do devedor.

A penhora de quotas não implica, por si só, dissolução ou encerramento das atividades empresariais, pois admite alienação em hasta pública, com possível transferência do controle a terceiro e continuidade do negócio (CPC, art. 861).

O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não prevalece para inviabilizar a satisfação do crédito quando frustradas outras buscas de bens, devendo ser harmonizado com a efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ admite a penhora da participação societária em sociedade limitada unipessoal (antiga EIRELI), mantendo-se o caráter subsidiário da medida, e prestigia a transformação
ex
lege decorrente da Lei da Liberdade Econômica e diplomas posteriores, sem óbice à constrição para satisfação de dívida particular do sócio único (REsp 2.186.044/SP, Quarta Turma, j. 20/5/2025; REsp 1.954.380/SP, Corte Especial, j. 05/06/2024; REsp 1.982.730/SP, Terceira Turma, j. 21/03/2023).

A orientação de Tribunal Estadual converge no mesmo sentido, admitindo a penhora de quotas em sociedade unipessoal, quando frustradas outras medidas executivas (TJSP, AI 2038178-47.2024.8.26.0000, j. 27/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É juridicamente possível a penhora da totalidade das quotas sociais pertencentes ao sócio único de sociedade limitada unipessoal quando frustradas outras medidas executivas. 2. A penhora de quotas não acarreta automaticamente dissolução da empresa e pode viabilizar a continuidade da atividade sob nova titularidade. 3. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da execução, não servindo de escudo para inviabilizar a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 805, 835, IX, e 861; CC/2002,
arts
. 1.026 e parágrafo único, e 1.031.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.186.044/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 29/05/2025; STJ, REsp n. 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 05/06/2024; STJ, REsp n. 1.982.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21/03/2023; TJSP, AI n. 2038178-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, j. 27/02/2024.

(N.U 1027059-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)”

O art. 861 do CPC disciplina etapa subsequente à constrição, voltada à liquidação da participação societária, não se tratando de providência automática ou insuscetível de controle judicial, devendo sua aplicação ser modulada conforme as peculiaridades do caso concreto, notadamente quando presentes elementos que indiquem instabilidade jurídica do ativo ou controvérsia relevante acerca de sua circulação.

Embora essas providências encontrem previsão abstrata no art. 861 do CPC, sua deflagração imediata, no caso concreto, mostra-se prematura. Isso porque o art. 861 do CPC não deve ser aplicado de forma mecânica e indiferente ao contexto litigioso. A norma disciplina a etapa subsequente à penhora de quotas ou ações, mas pressupõe cenário minimamente estabilizado quanto à aptidão do ativo à liquidação e quanto à legitimidade de seu aproveitamento econômico na execução.

No presente caso, ao contrário, subsistem controvérsias relevantes sobre a coexistência de restrição anterior decretada em São Paulo, os efeitos dessa restrição sobre a circulação das ações, a própria moldura contratual e societária subjacente ao gravame e o parâmetro adequado de valoração da participação societária.

Some-se a isso o fato de a estimativa de R$ 32.749.775,49 (trinta e dois milhões setecentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) decorrer de cláusula constante de instrumento particular cuja oponibilidade integral à agravante é controvertida, o que recomenda cautela adicional quanto à sua utilização como base para atos subsequentes de expropriação.

Ademais, a própria decisão liminar já trilhou caminho prudente ao manter o gravame, mas suspender os desdobramentos executórios potencialmente irreversíveis, especialmente a apresentação de balanço especial e os atos de circulação/transmissão das ações.

Essa solução preserva a utilidade do processo sem sacrificar, prematuramente, a estabilidade das relações societárias e a higidez do contraditório.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO

As Agravadas postulam não apenas o improvimento do agravo, mas também a revogação do efeito suspensivo parcialmente deferido, sustentando que a agravante agiu de má-fé, descumpriu a ordem de registro da penhora e se valeu de decisão paulista supostamente nula para embaraçar a execução.

Não obstante a gravidade das alegações, não reputo adequada a revogação integral do efeito suspensivo parcial, porque os fundamentos que ensejaram sua concessão permanecem hígidos, visto que persiste a necessidade de evitar que a constrição judicial, antes mesmo da devida maturação do conflito societário-processual, avance para estágio de potencial irreversibilidade.

Quanto às alegações de má-fé processual e descumprimento deliberado de ordem judicial, sua análise exauriente e eventual imposição de sanções demandam base fática mais ampla e apreciação em sede própria, com contraditório específico.

Ademais, não se extrai, neste momento processual, elemento inequívoco apto a caracterizar dolo processual ou conduta temerária da agravante, sendo inadequada a aplicação de sanções por litigância de má-fé sem a devida instrução e o contraditório específico sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Em suma, a melhor solução para o caso é aquela que preserva o gravame judicial, sem permitir que a execução avance, de imediato, para atos de avaliação definitiva, preferência societária, liquidação ou transferência das ações.

A solução ora adotada observa, de forma equilibrada, os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC), da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e do devido processo legal substancial, evitando tanto o esvaziamento da tutela executiva quanto a prática de atos potencialmente irreversíveis sobre ativo cuja situação jurídica ainda demanda maior estabilização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

confirmo a decisão liminar proferida,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de:

Manter a penhora das 3.975 ações ordinárias nominativas de titularidade da ITACAP SEVEN LTDA. e o respectivo registro no Livro de Registro de Ações Nominativas da ITAPOROROCA HOTELARIA S.A; e

Suspender o prosseguimento dos atos executórios subsequentes, especialmente aqueles previstos no art. 861 do CPC, inclusive a apresentação de balanço especial, o oferecimento das ações aos demais sócios/acionistas

Suspender, ainda, quaisquer providências voltadas à liquidação, circulação, transferência ou expropriação material da participação societária, até ulterior deliberação do Juízo de origem, à vista de contraditório mais amadurecido e melhor delimitação das repercussões da controvérsia paralela noticiada nos autos.

Ademais, deixo de majorar honorários recursais, por ausência de fixação prévia na decisão interlocutória impugnada.

É como voto.
”
[...]

Os embargantes sintetizam os vícios na suposta contradição entre a legalidade da penhora e a suspensão da expropriação, bem como na omissão quanto à ineficácia da decisão paulista (
arts
. 114/115 CPC), nulidade da cláusula arbitral e obrigatoriedade da liquidação societária (art. 861 CPC). Analiso cada ponto de forma profunda e individualizada.

No que concerne à alegada contradição, o acórdão foi claro ao assentar que "
a solução juridicamente mais adequada é intermediária e conservativa: preserva-se a penhora como medida de garantia do processo executivo, mas susta-se o desenvolvimento de atos que possam converter a constrição em satisfação material irreversível
". A efetividade da execução não é um princípio absoluto que atropela a segurança jurídica e a harmonia entre as decisões judiciais.

Sobre as alegadas omissões quanto aos artigos 114, 115 e 861 do CPC e Lei de Arbitragem, o julgado enfrentou diretamente a tese da ineficácia da decisão paulista e da prevenção, decidindo, fundamentadamente, pela impossibilidade de proclamação categórica de nulidade naquela sede recursal. Transcrevo trecho do acórdão que espanca a tese de omissão:

"
Os argumentos são relevantes, mas não autorizam, neste agravo, a proclamação categórica de nulidade absoluta da decisão paulista. Com efeito, a definição sobre prevenção, conexão, litisconsórcio necessário, extensão subjetiva da cláusula arbitral e eficácia
interprocessual
da medida cautelar
pré
-arbitral demanda cotejo mais abrangente entre os proce
ssos e seus sujeitos, providência que extrapola os limites cognitivos estritos deste recurso.
"

O dever de fundamentação não obriga o magistrado a decidir a questão nos exatos termos pretendidos pela parte, mas sim a expor as razões do seu convencimento. No caso, esta Câmara entendeu que a prudência jurisdicional recomendava a "autocontenção" para evitar decisões contraditórias sobre o mesmo ativo. A pretensão de ver reconhecida a nulidade da cláusula arbitral ou a ineficácia da decisão de São Paulo constitui matéria de mérito que o acórdão, de forma explícita, considerou prematura para o momento processual.

Quanto ao artigo 861 do CPC, o acórdão igualmente se pronunciou, asseverando que o procedimento não possui aplicação automática e deve ser modulado quando houver instabilidade jurídica do ativo. A alegação de que à sociedade "restaria apenas a liquidação" é uma interpretação meritória dos embargantes que desafia o conteúdo decidido, caracterizando tentativa de rediscussão.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os

Embargante
s

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026